Tribunal: STF
Processo: Rcl 83563
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Associação Educacional Nove de Julho alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região inobservado, no processo n. 1001105-34.2022.5.02.0069, o verbete vinculante n. 10 da Súmula.



    Narra o ajuizamento de reclamação trabalhista na origem, em que a beneficiária pleiteia diversas verbas trabalhistas.



    Afirma que a pretensão foi acolhida em primeiro grau, ocasião em que restou afastada “a limitação da condenação ao valor de cada pedido indicado na inicial”.



    Argumenta que, em sede de recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região afastou a aplicação do § 1º do art. 840 da CLT, em verdadeiro controle de constitucionalidade da norma.



    Alega que o órgão reclamado, “ao autorizar a condenação em valor superior ao limite indicado na petição inicial, negou vigência ao art. 840, §1º da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467, a chamada Reforma Trabalhista, sem declarar expressamente a sua inconstitucionalidade”.



    Pede, por esse motivo, a cassação do acórdão impugnado.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à parte reclamante.



    A Súmula Vinculante n. 10 possui a seguinte redação:



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. 



    O acórdão reclamado, no ponto em que interessa a esta reclamação, apoia-se nos seguintes fundamentos:



    IX - LIMITAÇÃO AOS VALORES INDICADOS NA INICIAL



    Requer a ré o acolhimento do apelo.



    Razão não lhe assiste eis que os cálculos devidos no presente feito deverão ser apurados regularmente na fase de liquidação, nos termos do artigo 879 da CLT, e sem qualquer limitação aos valores elencados na petição inicial.



    Nego provimento.



    Como se observa, o acórdão reclamado dispôs que os valores devidos em razão de eventual condenação deverão ser apurados na fase de liquidação, conforme determina o art. 879 da CLT.



    Ao contrário do que alegado, não foi afastada a aplicação do § 1º do art. 840 da CLT sob fundamento de inconstitucionalidade, tendo o órgão reclamado se limitado a interpretar o arcabouço normativo atinente à matéria.



    Não verifico, portanto, ofensa ao verbete vinculante n. 10 da Súmula.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente